Tribunal: TJMT
Processo: 0012391-56.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0012391-56.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GESSIKA SANDRA FARIA DE FRANCA - CPF: 028.318.241-50 (APELANTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO PROVIDO. DIVERGÊNCIA DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS, O QUAL FOI FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes.

II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

IV – A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.
Na forma do artigo 94, §5º do RITJMT, considerada que a divergência é apenas aritmética, ao valor da indenização por dano moral fica fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

VI – Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, e nos condenando a empresa apelada ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação a título de honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA,

Recurso de Apelação Cível proposto por GESSIKA SANDRA FARIA DE FRANCA, interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais, nº 0012391-56.2015.8.11.0041, proposta pelo ora apelante em desfavor de OI S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem possuir relação contratual com a empresa requerida, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência do débito, e a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação aduziu a legalidade das suas ações, juntando aos autos telas sistema informando a existência de contratação e de supostos pagamentos.

Após análise dos autos, o Juiz de piso acolheu as telas sistêmicas, e proferiu a seguinte sentença:

'Em que pese à informação da ausência de débitos junto à parte requerida, a parte autora não contestou a existência de relação jurídica e, ainda, não acostou aos autos qualquer comprovante de pagamento pela utilização dos serviços, mostrando-se legítima a cobrança e, por conseguinte, a existência da negativação.

(...)

Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Gessika Sandra Paria de Franca em desfavor de Oi S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme determina o art. 85, §8º do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.'

Inconformada, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, requerendo a reforma integral da sentença, aduzindo que; (i) não existe contrato assinado entre as partes; (ii) que a relação jurídica contratual não pode ser demonstrada através de tela sistêmica; (iv) requereu a reforma da sentença para reconhecimento da inexistência da dívida; (v) requereu a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais.

Apresentada contrarrazões, a empresa apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível proposto por ELBERSON FONSECA DA COSTA, interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais, nº 1031366-41.2017.8.11.0041, proposta pelo ora apelante em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A.

Pois bem,

Da análise dos autos, verifico que a parte autora não reconhece a existência do vínculo contratual referente ao suposto serviço telefônico.

Assim, nos termos do art. 373, II do CPC, competia parte apelante demonstrar a sua relação contratual com a parte apelada, razão pela qual, correta a sentença de piso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição." (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ademais, friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa requerida/apelada, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Friso que embora estejamos em tempos modernos, onde por muitas vezes são realizados contratos virtuais, a empresa telefônica não foi capaz de colacionar aos autos a gravação da suposta contratação, ou mesmo prova de que o serviço tenha sido disponibilizada para a parte ora apelante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda,

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap nº 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016)

Assim, entendo que a sentença de piso merece ser reformada para declarar a inexistência da relação contratual entre as partes litigantes, bem como para reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

2. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. A indenização por dano moral somente adquire expressão pecuniária a partir de seu arbitramento pelo Magistrado, não havendo que se falar em mora do devedor antes mesmo de proferida a decisão. Nesta toada, é certo que o termo inicial dos juros moratórios consiste na data da sentença, como bem assinalado pelo Juízo singular.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.' (Apelação TJMT 0001791-37.2015.8.11.0053 – Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho)

Por fim,

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.- "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo.

3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão da indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, devido pelo banco ora agravante à autora, a título de danos morais.

4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido.' (AgRg no AREsp 479175 MS 2014/0038533-6, terceira turma, Julgado em 24 de Abril de 2014, Relator Ministro SIDNEI BENETI).

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ).

Em face dessas considerações, conheço do Recurso de Apelação e
DOU PROVIMENTO
, para julgar procedente a ação e condenar a requerida/apelada ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ), nos termos da fundamentação acima.

Ainda, inverto o ônus da sucumbência, e nos condenando a empresa apelada ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 30 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR DEU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

EM 20 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2º VOGAL):

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 30/08/2023, ocasião em que o eminente relator, Des. Sebastião de Moraes Filho proferiu seu voto para
dar provimento

ao recurso
da autora para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e com a devida vênia ao relator, ouso dele
divergir parcialmente
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais arbitrada neste recurso.

Dos autos ressai que
GÉSSIKA SANDRA FARIA DE FRANÇA
ajuizou a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
em desfavor de
OI S/A
, afirmando, em suma, que, ao fazer compras no comércio da capital/MT, surpreendeu-se com a negativação de seu nome por dívida no valor R$ 103,08 - contrato nº 05042944830, com vencimento em 27/01/2011, inscrita pela requerida em 11/09/2011 (ID nº 176190890).

Alega na inicial que não reconhece o débito e sequer recebeu notificação prévia acerca da inscrição de seus dados nos cadastros restritivos de crédito do SERASA.

Sustenta que a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito causou-lhe abalos de ordem moral, razão de ser indenizada pelos danos suportados em decorrência do ato ilícito praticado pela empresa de telefonia.

O feito teve regular processamento, com pedido de ambas as partes para julgamento antecipado da lide, assim, foi
sentenciado para julgar improcedentes os pedidos da inicial
.

Irresignada a sentença de improcedência, recorre a autora.

Pois bem
.

De todo o processado, conclui-se que a apelada não obteve êxito em comprovar minimamente a regularidade da contratação do plano de telefonia referente ao contrato nº 05042944830, linha telefônica 65-3675-3813, supostamente instalado em 20/09/2010, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC/15, e cujo débito motivou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Isso porque, a empresa de telefonia OI S/A se limitou a juntar aos autos apenas
prints
do seu sistema, nada mais.

Não se desconhece a recente orientação jurisprudencial no sentido da aceitação de
prints
de tela dos sistemas da empresa em ações como a que se discute, entretanto, os
prints
devem ser corroborados por outros elementos de prova, por exemplo, de histórico de chamadas telefônicas, cópias de documentos pessoais do contratante, etc.

Assim, à míngua de elementos probatórios suficientes, não comprovada a origem do débito imputado à autora, a inclusão do nome da consumidora em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos decorrem do próprio fato (
in re ipsa
) e geram o dever de indenizar. Assim, acompanho o voto do eminente relator neste ponto.

No que tange ao
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo, bem como proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Enfim, deve o julgador pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Deveras, considerando tais parâmetros, atenta às especificidades dos autos, de se concluir que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se revela suficiente a promover a justa indenização à apelante pelos danos decorrentes da negativação indevida, bem como para coibir eventuais novas práticas ilícitas pela requerida.

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Acerca da matéria, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).
No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00, entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 582,22.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1005721-61.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE LEGÍVEIS – REJEITADA –
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO MORAL DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DA OI S.A. DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Estando a petição inicial instruída com documentos legíveis, ao contrário do que afirmado pela parte adversa, deve ser rejeitada a preliminar de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, suscitada sob esse argumento. 2. Não sendo apresentada pela operadora de telefonia qualquer justificativa aceitável para a existência da dívida, muito menos para a efetivação da inscrição negativadora, a sentença deve ser mantida, pois presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil (CC, art. 186). 3.
O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.
4. Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), enquanto que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ). 5. Sendo vedada a reformatio in pejus, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na data da citação, momento cronologicamente posterior ao evento danoso.
(AgR 24520/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018) g.n.

De todo o exposto, com essas considerações, acompanho o voto do e. relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial,
divergindo apenas no
quantum
arbitrado pelos danos morais, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantidos os honorários advocatícios fixados pelo douto relator.

É como voto.-

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Mantenho os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Na forma do artigo 94, §5º do RITJMT, considerada que a divergência é apenas aritmética, ao valor da indenização por dano moral fica fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023